Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-13.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS QUE INSTRUEM AS CONTRARRAZÕES NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO.
II - DEMANDA PROPOSTA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGADA NÃO OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. CONTRATO EDUCACIONAL. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MENSALIDADES NÃO QUITADAS PARA PERÍODO EM QUE FECHADO O COMÉRCIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. ESPAÇO DE TEMPO PARA O QUAL NÃO DEMONSTRADA A REALIZAÇÃO DE QUALQUER ATIVIDADE EDUCACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB QUALQUER MODALIDADE, NÃO EVIDENCIADA. SITUAÇÃO CONCRETA QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA UMA VEZ QUE INEXISTENTE A NECESSÁRIA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL.
III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os documentos juntados em sede de contrarrazões não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe à faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. A oposição dos embargos à monitória tem por consequência a conversão do rito especial em comum, possibilitando ampla discussão acerca da relação de jurídica de direito material atrelada à pretensão.
3. O art. 476 do Código Civil consagra verdadeiro mecanismo de defesa da boa-fé contratual ao dispor que, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
4. Não tendo a instituição de ensino se desincumbido do ônus de demonstrar ter, sob qualquer modalidade, prestado serviços educacionais no período de maio a junho de 2020, época de fechamento do comércio em decorrência da Pandemia do COVID-19, inviável se mostra reconhecer o direito da instituição de ensino de exigir o pagamento de contraprestação pecuniária, afinal, nos termos do ajuste firmado (Cláusula 3a do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais) e a teor do que dispõem os artigos 476 do Código Civil e 373, I, do CPC, o pagamento exigido é correlato à efetiva prestação dos serviços educacionais contratados, o que para o espaço de tempo antes mencionado, segundo demonstra a prova reunida aos autos, não ocorreu. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais.
5. Apelação conhecida e provida.